Tribunal: TJPA
Processo: 0805093-57.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805093-57.2019.8.14.0040

APELANTE: SEBASTIAO RUFINO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Expedição de título definitivo de lote urbano. Pedido alternativo de indenização por desapropriação indireta. Ausência de esbulho possessório. Limites legais de metragem e testada não observados. Revogação de legislação municipal e necessidade de requerimento administrativo sob nova lei. Ingerência judicial no mérito administrativo. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade. Litigância de má-fé. Ausência de dolo. Gratuidade judiciária deferida. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer (expedição de título definitivo de lote urbano), com pedido alternativo de indenização por desapropriação indireta, e que condenou o autor ao pagamento de custas, honorários sucumbenciais, multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor atualizado da causa e indenização à Administração Pública pelos prejuízos gerados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à expedição de título definitivo do lote urbano ou, alternativamente, à indenização por desapropriação indireta; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do autor por litigância de má-fé, com multa e indenização à Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Defere-se a gratuidade judiciária, diante dos documentos apresentados pelo apelante.

4.

Afasta-se a indenização por desapropriação indireta quando não demonstrado esbulho possessório ou ocupação do imóvel pelo ente municipal.

5.

Reconhece-se a inviabilidade do título definitivo quando o imóvel supera os limites previstos na Lei municipal nº. 31/89, art. 17 (com redação dada pela Lei nº 4.682/2016) e, posteriormente, na Lei municipal nº. 4.841/19, art. 17, pois o lote indicado possui 20 metros de testada (largura) e 600 m2, excedendo os parâmetros legais de 12 metros de testada e 540 m2.

6.

Considera-se imprescindível o prévio requerimento administrativo sob a égide da Lei municipal nº. 5.158/2022 (programa de regularização fundiária), que revogou as Leis nº 31/89 e nº. 4.841/19, não cabendo ao Judiciário interferir na atuação administrativa sem demonstração de ilegalidade.

7.

Afasta-se a litigância de má-fé quando inexistente demonstração inequívoca de dolo, notadamente porque os documentos indicam que o autor possuía quatro lotes, dos quais três foram desapropriados, restando o lote nº 19, no qual reside, não se evidenciando alteração dolosa da verdade dos fatos nem uso do processo para objetivo ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A indenização por desapropriação indireta pressupõe esbulho possessório ou ocupação do bem pelo Poder Público. 2. A expedição de título definitivo de lote urbano depende do atendimento aos requisitos previstos na legislação municipal aplicável e de requerimento administrativo pertinente, sendo vedada ingerência judicial no mérito administrativo sem ilegalidade demonstrada. 3. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, não bastando o mero exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I; 80, II e III; 81; 85, §§ 2º e 3º; 5º; 6º; 1.026, §§ 2º e 3º. CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 71, § 3º. Lei municipal nº 31/89, art. 17 (redação dada pela Lei municipal nº 4.682/2016); Lei municipal nº 4.841/19, art. 17; Lei municipal nº 5.158/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 00000000000001568565/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30.12.2025, publ. 08.01.2026; STF, RE 1392060/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.05.2023, publ. 10.05.2023; TJCE, AC 0012874-69.2018.8.06.0090, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2021; TJSP, AI 2008343-14.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 11.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/3/2026 a 9/3/2026, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0805093-57.2019.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO

APELANTE: SEBASTIÃO RUFINO DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEBASTIÃO RUFINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante ajuizou, em face do município de Parauapebas, ação de obrigação de fazer (expedição de título definitivo de lote urbano), com pedido alternativo de indenização por desapropriação indireta.

Na sentença recorrida (ID 24400845), o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que, analisado o acervo documental, a área objeto da demanda
“já teria sido objeto de desapropriação no ano de 2001”
, com pagamento de indenização ao autor, reputando
“não minimamente razoável”
pretender-se nova indenização com base em fatos já superados. Assentou, ainda, a existência de inconsistências quanto à numeração de lotes e a possibilidade de avanço sobre área pública de uso comum, concluindo que a narrativa de posse desde 1984 seria insustentável pela cronologia. Ao final, condenou o autor ao pagamento de custas, de honorários sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé, na quantia de 5% sobre o valor atualizado da causa, impondo também a obrigação de indenizar a Administração Pública pelos prejuízos gerados (arts. 80, II e III, e 81 do CPC).

O município opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para suprir omissão e fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos da sentença integrativa de ID 24400857.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) nulidade da sentença, por alegada contrariedade às provas, especialmente porque não teria enfrentado de modo adequado a perícia judicial e seus quesitos, além de ter decidido com base em conjecturas sobre erro de numeração e suposta indenização do lote discutido; (ii) exercício da posse do Lote 19, Quadra 166, Rua Onze, Bairro Primavera, desde 1984, com inscrição cadastral municipal, alegando que as desapropriações anteriores referir-se-iam aos lotes 20, 21 e 22, e não ao lote 19, pleiteando, assim, a expedição do título definitivo ou, caso se entenda pela afetação à utilidade pública, a indenização prévia; (iii) necessidade de reforma do decisum para afastar a condenação por litigância de má-fé e a multa de 5%, alegando inexistirem as hipóteses do art. 80 do CPC; (v) necessidade de concessão da gratuidade, para suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência e demais condenações.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja integralmente reformada e os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. Alternativamente, pugna pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID 24400867), o município de Parauapebas refutou as alegações recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Defiro a gratuidade judiciária, considerando os documentos juntados nos ID’s 28289460 a 28289464.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados.

CONDENO o autor nas custas, bem como em honorários de sucumbência.

Evidenciada a má-fé processual, já que houve alteração dos fatos (inciso II, artigo 80 do CPC) e manejo de ação visando fins ilegais (inciso III, artigo 80 do CPC), CONDENO a parte autora, com fundamento no artigo 81 do CPC, em multa correspondente a 5% do valor da causa (atualizado), além da obrigação de indenizar a Administração Pública por todos os prejuízos gerados, como honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquive-se”. (Grifo nosso).

Após acolher os embargos de declaração opostos pelo requerido, o Juízo de
a quo
integralizou a sentença acima, nos seguintes termos (ID 24400857):

“SENTENÇA

Trata-se de embargos de declaração em que a embargante alegou omissão na sentença, vez que não houve condenação em honorários advocatícios.

Vejo que os embargos merecem acolhimento, assim, acrescento na parte dispositiva da sentença: condeno o autor em honorários advocatícios que fio em 10% do valor da causa.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar: 1) se o autor faz jus ao título definitivo pretendido ou ao pagamento de indenização por desapropriação indireta; 2) se foi correta a condenação do demandante por litigância de má-fé.

Em primeiro lugar, não há possibilidade de indenização por desapropriação indireta, haja vista que o município não promoveu qualquer esbulho possessório em desfavor do apelante, ou seja, o ente federativo não ocupou o imóvel do autor.

Em segundo lugar, o imóvel do autor não atende aos requisitos legais para a concessão do pretendido título definitivo. Explico.

À época do requerimento administrativo formulado pelo demandante (24/4/2019), estava vigente a Lei municipal nº. 31/89, cujo art. 17,
caput
, estabelecia o seguinte:

“Art. 17.
Não será concedido Título Definitivo de terrenos nas zonas urbanas ou urbanizáveis e distritais, com mais de 12 (doze) metros de testada
e nem com menos de 05 (cinco) metros, quando destinadas para fins residenciais; para os terrenos de esquina o mínimo de 05 (cinco) metros de testada em uma das ruas, não podendo as laterais dos terrenos terem menos de 25 (vinte cinco) metros, exceto para os que comprovarem, através de documentos hábeis, que até o dia 31 de dezembro de 2007, já possuíam edificações de prédio ou outra construção sólida em lote de terras com medição inferior as fixadas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 4682/2016)”.

Posteriormente, com a edição da Lei municipal nº. 4.841/19, o
caput
do dispositivo acima passou a ter a seguinte redação:

“Art. 17.
Não será concedido título definitivo, para fins residenciais, de terrenos ou lotes na zona urbana, urbanizáveis e distritais, com metragem superior a 540 m2 (quinhentos e quarenta metros quadrados)
”. (Grifo nosso).

De acordo com as transcrições acima, era vedada a concessão de título definitivo de terrenos com mais de 12 (doze) metros de testada (largura) e com metragem superior a 540 m
2
(quinhentos e quarenta metros quadrados).

Conforme consta nos ID’s 24400704 e 24400705, o imóvel descrito na inicial possui 20 (vinte) metros de testada (largura) e 600 m
2
(seiscentos metros quadrados) de área, superando, portanto, os referidos limites legais, exigidos para concessão do título definitivo, à época do requerimento administrativo formulado pelo autor.

Em 15/9/2022 foi editada a Lei municipal nº. 5.158/2022, que criou programa de regularização fundiária e revogou as Leis 31/89 e 4.841/19, estabelecendo novas regras e critérios para a concessão de títulos definitivos.

Observa-se que o autor não formulou requerimento administrativo sob a égide da nova legislação, sendo tal providência imprescindível para a busca do pretendido título definitivo, considerando a impossibilidade de interferência do Judiciário na regular atuação da Administração Pública. Em suma, não há nos autos a demonstração de qualquer ilegalidade que justifique obrigar o município a emitir o título definitivo do terreno descrito na inicial.

Corroborando a impossibilidade de interferência do Judiciário no mérito administrativo, cito a jurisprudência do STF, representado pelos seguintes julgados:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Ação civil pública. Termo de ajustamento de conduta. Execução. Alteração de objeto.
Mérito administrativo. Princípio da separação de poderes. Intervenção do Poder Judiciário. Limites
.
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência da Suprema Corte de que caracteriza ofensa ao princípio da separação dos poderes e ingerência na discricionariedade administrativa a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder
. 2. Agravo regimental não provido.

(STF - RE: 00000000000001568565 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 30/12/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2026 PUBLIC 08-01-2026)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.11.2022. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 71, § 3º, DA CF. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IRREGULARIDADE NAS CONTAS APRESENTADAS PELA EX-GESTADORA DA FUNDAÇÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE
NO ATO PRATICACO PELO TCE
. 1. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso promover incursão no mérito administrativo propriamente dito. Precedentes.
2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF - RE: 1392060 RS, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 03/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-05-2023 PUBLIC 10-05-2023)”. (Grifo nosso).

Por outro lado, assiste razão ao recorrente quanto à necessidade de afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Os documentos presentes nos autos revelam que o autor possuía 4 (quatro) lotes, dos quais 3 foram desapropriados, restando o lote de número 19, sobre o qual busca a emissão de título definitivo. Destaca-se que o apelante reside no mencionado lote, conforme consta na inicial e nos documentos que a instruíram. Ao contrário da conclusão do juízo de origem, não se vislumbram condutas dolosas de alteração da verdade dos fatos ou de utilização do processo para objetivo ilegal. Não havendo demonstração inequívoca de dolo por parte do autor, a sentença deve ser reformada nesse ponto. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE
. 1. Cuida-se de Apelação Cível adversando sentença que julgou improcedente o pedido autoral nos autos da Ação Anulatória de Empréstimo Bancário c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito e condenou a parte suplicante por litigância de má-fé.
2. O recurso da parte autora visa unicamente o afastamento da condenação por litigância de má-fé. 3. Os requisitos para a condenação por litigância de má-fé encontram-se previstos no art. 80 do CPC. In casu, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses elencadas no dispositivo legal supra. Ressalte-se que a boa-fé é que deve ser presumida, sendo necessária a devida caracterização da má-fé para o seu reconhecimento. 4. O fato da suplicante ter ingressado com ação buscando direito que acreditava deter não possui o condão de configurar má-fé per si. Assim, não há o que se falar em litigância de má-fé na conduta da parte que simplesmente exerceu seu direito de ação constitucionalmente garantido no art. 5º, XXXV, da CF. 5
. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente modificada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do Recurso de Apelação interposto, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da e. Relatora.

(TJ-CE - AC: 00128746920188060090 CE 0012874-69.2018.8.06.0090, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 24/11/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021).

“"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – DESCABIMENTO
– I – Decisão agravada que condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé -
II – Agravante que nada mais fez do que arguir, fundado em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu adequadas e razoáveis à defesa de seus interesses - Conduta que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do NCPC – Ausência de dolo ou conduta de má-fé por parte do agravante – Litigância de má-fé não caracterizada
– Multa afastada - Precedentes - Decisão reformada - Agravo provido".

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20083431420248260000 Monte Aprazível, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 11/07/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)”. (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para afasta a condenação do autor por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 2 de março de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2026